Tribunal: TJSP
Processo: 1122809-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização - Alteração da verdade dos fatos pelo autor, que se utilizou do processo para atingir objetivo ilegal - Sanção bem aplicada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122809-39.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HAYSEN
SINIEGHI
JORDAO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ITAPEVA
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122809-39.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29814
APEL.No: 1122809-39.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HAYSEN SINIEGHI JORDÃO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Caracterização - Alteração da
verdade dos fatos pelo autor, que se utilizou do processo para
atingir objetivo ilegal - Sanção bem aplicada Recurso não
provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
249/252,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação de declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé
no importe equivalente a 8% sobre o valor atualizado da
causa, por haver alterado a verdade dos fatos.
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer no
tocante à sanção a ele imposta, sustentando, em suma, que é
pessoa simples e não tinha como conhecer e compreender as
intrincadas relações comerciais e societárias que envolvem
o apelado e as empresas que compõem o grupo no qual a Lojas
Marisa pertence, não tendo agido com dolo específico, de
modo que não pode ser condenado ao pagamento de multa por
litigância de má-fé apenas por não ter sido cuidadoso em
guardar a documentação extintiva da relação jurídica com o
apelado. Requer, caso assim não se entenda, que a multa
seja reduzida para R$ 300,00, valor que afirma ser mais do
que suficiente para impor severo cuidado ao apelante na
propositura da demanda.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A pena por litigância de má-fé foi muito bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122809-39.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
aplicada, porquanto, consideradas as circunstâncias dos
autos, ficou evidente que o apelante alterou a verdade dos
fatos e se utilizou do processo para conseguir objetivo
ilegal, prática essa que deve ser coibida.
Diante disso, incurso o apelante no estabelecido
pelo art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, deve
mesmo pagar ao apelado a condenação que lhe foi imposta,
inclusive no valor fixado em primeiro grau.
Com efeito, ao ajuizar a presente ação sem
qualquer elemento convincente, o autor agiu de forma
temerária, precipitada, arriscada, contribuindo, inclusive,
para um maior afogamento de um Judiciário já abarrotado de
demandas repetitivas ou inúteis, vindo a retardar ainda
mais o andamento dos processos daqueles que realmente
necessitam de uma prestação jurisdicional efetiva.
Conforme ensinamento de Pedro Batista Martins: “O
exercício da demanda não é um direito absoluto, pois que se
acha, também, condicionado a um motivo legítimo. Quem recorre às
vias judiciais deve ter um direito a reintegrar, um interesse
legítimo a proteger, ou pelo menos, como se dá nas ações
declaratórias, uma razão séria para invocar a tutela jurídica.
Por isso, a parte que intenta ação vexatória incorre em
responsabilidade, porque abusa de seu direito” (apud STOCO,
Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: RT,
2002, p. 149).
No caso, claro está que o autor ajuizou a ação em
patente abuso do direito de demandar, de sorte que a pena a
ele imposta, por acertada, deve ser mantida.
Não se olvide que “quem litiga com má-fé prejudica
não só a parte adversa, mas a todo o sistema processual”
(Teresa
Arruda
Alvim
Wambier
e
outros,
Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2a ed.,
2016, p. 287).
Em vista dessas circunstâncias, a insurgência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122809-39.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
apelante não pode ser acolhida, devendo a r. sentença ser
confirmada, não sendo possível a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal, porquanto eles já foram
fixados no percentual máximo permitido em lei (art. 85, §
2o, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator